Tribunal: TJSP
Processo: 1000839-86.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – CLÁUSULA DE VIGÊNCIA E PREEMPÇÃO – REGISTRO NEGADO – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame. 1. A suscitada, locatária, requer o registro do contrato de locação; pretende atribuir eficácia erga omnes à cláusula de vigência e ao direito de preferência; impugna a exigência relativa ao aperfeiçoamento da descrição dos bens

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – CLÁUSULA DE VIGÊNCIA E PREEMPÇÃO – REGISTRO NEGADO – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame. 1. A suscitada, locatária, requer o registro do contrato de locação; pretende atribuir eficácia erga omnes à cláusula de vigência e ao direito de preferência; impugna a exigência relativa ao aperfeiçoamento da descrição dos bens imóveis locados, pois estariam suficientemente identificados no instrumento contratual. 2. Inconformada com a r. sentença, que julgou a dúvida procedente, interpôs apelação.
II. Questões em discussão. 3. Efeitos da inscrição objetivada e a sua repercussão sobre o juízo de qualificação registral. 4. Temperamento do princípio da especialidade objetiva.
III. Razões de decidir. 5. O título, consignando cláusula de vigência, comporta registro em sentido estrito, não se justificando a prática de dois atos registrais, nada obstante passível de averbação a preempção, sempre que prevista isoladamente. 6. A exigência questionada, excessiva in concreto, deve ser afastada, em atenção aos efeitos da publicidade registral, à eficácia da inscrição requerida, que não importa mutação de direito real nem regularização da cadeia dominial, e à presença de elementos suficientes a evidenciar a correspondência entre os bens imóveis alcançados pelo pacto locatício e os identificados nas matrículas lá especificadas. 7. As imperfeições e as omissões apontadas não obstam o registro, na falta de risco potencial e de prejuízo concreto ao controle da continuidade registral e da segurança jurídica. 8. O abrandamento do controle da especialidade objetiva resta autorizado no caso discutido, diante do caráter instrumental do registro, de seu escopo e do princípio da proporcionalidade; o que se perderia com a recusa é de maior relevo do que aquilo que se obteria com a ratificação da exigência feita.
IV. Dispositivo. 9. Recurso provido, dúvida julgada improcedente. 10. Registro determinado.
Legislação citada: Lei n.o 6.015/1973, arts. 167, I, 3, e II, 16, e 176, § 1.o, III, 2), a); Lei n.o 8.245/1991, arts. 8.o, caput, 33, caput, e art. 81.
Jurisprudência citada: STJ, REsp n.o 1.269.476/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.2.2013, AgRg no Agravo em REsp n.o 592.939/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3.2.2015, e AgRg nos EDcl no REsp n.o 1.322.238/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.6.2015; CSM/TJSP, Apelação Cível n.o 0018645-08.2012.8.26.0114, rel. Des. Renato Nalini, j. 26.9.2013; Apelação Cível n.o 1092648-36.2024.8.26.0100, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 16.12.2024; CGJ/TJSP, parecer n.o 206/2013-E.